Tribunal: TJES
Processo: 5034520-87.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034520-87.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ALANA SCANFERLA TAUFNER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE SAÚDE DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DA VERBA. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO/MODIFICATIVO/IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora pleiteia pela condenação do município réu ao pagamento da gratificação prevista na Lei Municipal nº 7823/2009, relativa ao período compreendido entre janeiro/2022 e abril/2023, para além de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o município requerido no pagamento “da gratificação da função de saúde da família instituída pela Lei n° 7.823/2009, a incidir no período compreendido entre janeiro/2022 à abril/2023”.

3. Em recurso inominado, a parte requerida pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pleitos autorais. A autora, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.

4. Mantenho incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9099/95 e do art. 27 da Lei nº 12.153/19, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A Lei nº 7.823/2009 estabelece em seu art. 1º os servidores que fazem jus à gratificação objeto da presente ação, e os requisitos para recebê-la: “
Art. 1º Ficam instituídas, no âmbito da Secretaria de Saúde, as seguintes gratificações das funções: I - de saúde da família; II - de pronto atendimento; III - de atenção à saúde; IV - de apoio à atenção à saúde; V - de auditoria, controle, avaliação e regulação; VI - de assessoria e secretaria executiva do Conselho Municipal de Saúde. § 1º A gratificação a que se refere o inciso I e II deste artigo será devida aos servidores do Município em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde da Família e aos integrantes da equipe de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e nas Unidades de Pronto Atendimento pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Vitória, conforme Tabela I do Anexo I
”.

6. É incontroverso que a parte autora, no período pelo qual pretende receber a gratificação, laborava na Unidade de Saúde Bairro República (id. 16155721), que contava com equipes de Saúde da Família (id. 16155722), passando a ser denominado Unidade de Saúde de Família, por força do art. 2º da Portaria 397/2020 do Ministério da Saúde (id. 16155725 - Pág. 1).

7. Assim, irretocável a sentença proferida, eis que considera a realidade fática do trabalho desempenhado pela autora para conceder-lhe a gratificação pleiteada, precisamente no trecho a seguir transcrito: “
não há que se falar que a inclusão da UBS de Bairro República, na qual lotada a autora, no modelo de Estratégia de Saúde da Família, somente ocorreu em 30/08/2023, eis que os atos preparatórios organizacionais para a transição do modelo de organização da UBS não podem se sobrepor ao ato normativo em questão, em vigor a partir da data de sua publicação, para todos os efeitos, inclusive operacionais. Ademais, não há controvérsia entre as partes de que a autora passou a desempenhar suas atividades profissionais em UBS inclusa no modelo de ESF, a partir de janeiro/2022 (na data de: 06/01/2022), a saber, a UBS de Bairro República (Id. 49081680), e que somente a partir de agosto/2023 (03 meses de retrativo), foi iniciado o pagamento da gratificação da função de saúde da família, em três parcelas retroativas, pela Administração Municipal, vide contracheque de Id. 49081677. Dessa forma, independente do setor em que a autora atuava e da natureza dos serviços prestados, entendo ser devido o pagamento da gratificação requerida nos termos da Lei n° 7.823/2009, no período compreendido entre janeiro/2022 e abril/2023, eis que devida a todos os servidores municipais do requerido, em efetivo exercício, no desempenho de suas atividades nas Unidades de Saúde da Família, hipótese dos autos
”.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).

9. Condena-se a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 20% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas, por expressa previsão legal.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)